Tribunal: TJSP
Processo: 1005936-94.2021.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PERÍCIA MÉDICA NÃO PRODUZIDA - HONORÁRIOS PERICIAIS NÃO ANTECIPADOS PELO INSS - PEDIDO DE REEMBOLSO DESCABIDO.
"Inócuo o pedido de reembolso formulado pelo INSS na medida em que, ao que consta, não antecipou o pagamento dos honorários periciais e tampouco houve a produção da prova".